Tribunal: TRF3
Processo: 5020760-83.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
635/907)

5020760-83.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020760-83.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: ELIANE NOGUEIRA COSTA

INTERESSADO: JONAS GONCALVES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ELIANE NOGUEIRA COSTA: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito e habilitação de cessionário em precatório relativo a honorários advocatícios.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da validade da cessão fiduciária e da interpretação das normas constitucionais que admitem a cessão de créditos inscritos em precatório.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto (i) à validade jurídica da cessão fiduciária de direitos creditórios e (ii) à aplicação do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal à hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que a cessão fiduciária de direitos em garantia não se confunde com cessão plena de crédito, por estar sujeita a condição resolutiva dependente de inadimplemento.

5. A decisão afastou, de forma fundamentada, a incidência do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, por inexistir transferência definitiva da titularidade do crédito.

6. Consta, ainda, que houve oposição expressa da advogada titular do crédito à pretensão do embargante, circunstância que reforça a impossibilidade de alteração da titularidade do precatório.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1.081.180, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.05.2009; TRF3, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, 3a Seção, j. 13.11.2008; STJ, EDAGA no 371.307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27.05.2004.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020760-83.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: ELIANE NOGUEIRA COSTA

INTERESSADO: JONAS GONCALVES

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ELIANE NOGUEIRA COSTA: ELIANE NOGUEIRA COSTA - SP435715-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em execução de sentença, que indeferiu o pedido da ora agravante de homologação de cessão de crédito e habilitação da cessionária em precatório, com base em instrumento particular de cessão de crédito, na qualidade de cessionária.

Em suas razões aduz o recorrente, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da validade jurídica da cessão fiduciária e à interpretação das normas constitucionais e legais que disciplinam a cessão de créditos inscritos em precatório.

É o relatório.

vn

VOTO

O julgado embargado não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Restou consignado na decisão recorrida que, “não se trata de cessão de crédito do precatório, mas de cessão fiduciária de direitos em garantia, transferidos sob condição resolutiva, que somente se consolidará mediante eventual inadimplemento do cedente”.

Também constou do julgado que, “Portanto, o contrato aqui referenciado não pode ser tomado como cessão plena de créditos, afastando a aplicabilidade do quanto previsto no artigo 100, §§ 13 e 14 da Constituição Federal”. Precedentes.

Por fim, conforme expresso na decisão embargada, houve “expressa oposição da advogada-cedente (Dra. ELIANE NOGUEIRA COSTA) em face do pedido constante deste recurso ao apresentar suas contrarrazões”, obstaculizando-se, “por completo, a pretensão do recorrente” (grifei).

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opuseram com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito e habilitação de cessionário em precatório relativo a honorários advocatícios.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da validade da cessão fiduciária e da interpretação das normas constitucionais que admitem a cessão de créditos inscritos em precatório.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto (i) à validade jurídica da cessão fiduciária de direitos creditórios e (ii) à aplicação do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal à hipótese dos autos.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que a cessão fiduciária de direitos em garantia não se confunde com cessão plena de crédito, por estar sujeita a condição resolutiva dependente de inadimplemento.

5. A decisão afastou, de forma fundamentada, a incidência do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, por inexistir transferência definitiva da titularidade do crédito.

6. Consta, ainda, que houve oposição expressa da advogada titular do crédito à pretensão do embargante, circunstância que reforça a impossibilidade de alteração da titularidade do precatório.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1.081.180, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.05.2009; TRF3, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, 3a Seção, j. 13.11.2008; STJ, EDAGA no 371.307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27.05.2004.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão